Tribunal: TJPA
Processo: 0003666-32.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003666-32.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JEANNE GONCALVES CABRAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. PARCELAS RETROATIVAS. PLEITO DEFERIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONFIGURADO. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. RESISTÊNCIA AO PAGAMENTO DO DIREITO DEFERIDO. PRECEDENTES STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se ação ordinária de cobrança, na qual a requerente/apelada pleiteia os valores retroativos referentes à gratificação de risco de vida, afirmando que a percepção de tais verbas fora deferida na via administrativa, não havendo, contudo, o seu devido pagamento.

2.

Em razão da sentença de procedência, apela o Estado do Pará alegando ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito pela ausência de interesse de agir, eis que o pedido já fora deferido no âmbito administrativo, estando o pagamento em processamento.

3.

De qualquer forma, porém, malgrado tenha obtido êxito em todos os pedidos perante a administração pública, não se pode concluir que a pretensão ora em análise seja imune de resistência por parte da mesma entidade que autorizou a concessão da gratificação de risco de vida.

4.

Ora, conforme se vê no documento cujo teor consta o deferimento das parcelas retroativas (ID nº 4182314 – Pág. 19), o pagamento encontra-se em processamento há mais de 10 (dez) anos. Nesse caso, a inércia administrativa se traduz em clara resistência ao bem jurídico visado, de modo que seria desarrazoado consentir com a tese de que o administrado teria que se submeter ao juízo de conveniência da administração, quando já transcorrido tempo suficiente para o regular adimplemento do montante reconhecido.

5.

Registre-se, ainda, que, inobstante a obrigatoriedade de observância do Princípio da Legalidade no trato dos dispêndios de recursos públicos, resta inconteste que a atividade jurisdicional no presente caso se mostra fundamental para fazer valer o crédito outrora deferido, na medida em que, sem motivo aparente, a administração procrastina de maneira indeterminada o adimplemento de verba alimentar.

6.

Por fim, no tocante à irresignação em relação ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que houve a devida aplicação da equanimidade e proporcionalidade, uma vez que o valor é condizente com a complexidade da causa. Ademais, considero que a definição em patamar inferior ensejaria em desprestígio à profissão e ao labor exercido pelo causídico.

7.

Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores, José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

Belém, 29 de março de 2021.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por JEANNE SANTOS GONÇALVES, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, para condenar o Estado do Pará/SESPA ao pagamento à autora do retroativo da gratificação de risco de vida, referente ao período 01.12.2008 a 28.02.2010, valor a ser definido em liquidação de sentença
.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 4182472) aduzindo ser o caso de extinção do processo sem resolução de mérito, ante a falta de interesse de agir. Para tanto, afirma que o pleito concedido pelo juízo
a quo
já foi objeto de análise em âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, deferido pela autoridade competente. Ademais, argui ausência de dotação orçamentária para fazer frente ao débito pleiteado pela requerente/apelada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 4182474).

Instada, a Procuradoria de Justiça na qualidade de
custos legis
, afirmou não haver interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação no presente caso (ID 4182476).

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Inicialmente, constato que o apelo interposto submete-se ao regime do Código de Processo Civil de 1973, em razão da publicação da sentença vergastada em data anterior a 17/03/2016.

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

Alega o Estado do Pará ser o caso de extinção do feito sem resolução do mérito pela ausência de interesse de agir, eis que o pedido já fora deferido no âmbito administrativo, estando o pagamento em processamento.

A tese não merece prosperar. Explico.

O interesse de agir, consubstanciado pelo binômio necessidade-utilidade, se perfaz a partir do momento em que a atuação do Poder Judiciário torna-se necessária à obtenção do bem da vida visado pelo jurisdicionado e, além disso, quando o provimento jurisdicional possa ocasionar uma real e efetiva melhora na sua situação.

Outrossim, a fim de concretizar o interesse de agir na demanda intentada, parcela da doutrina
[1]
discorre que o ingresso em juízo também deve observar o binômio interesse-adequação, o qual se verifica na ocasião em que o pedido formulado seja apto a resolver o conflito posto em juízo.

Feita essas considerações, entendo que a postulação da parte requerente/apelada cumpre tais condições.

Da leitura dos autos, percebe-se que a pretensão contida na exordial consiste na obtenção dos valores retroativos referentes à gratificação de risco de vida, a qual fora objeto de discussão em sede administrativa (processo nº 2008/534083), restando decidido pela própria autoridade competente que a parte pleiteante faria jus a tal benesse pecuniária, incluindo, portanto, a citada gratificação em seus vencimentos a partir da referência março/2010 (ID nº 4182466 – Pág. 38).

Não obstante a concessão da vantagem, a servidora provocou novamente a administração pública, no intuito de auferir as parcelas retroativas a contar da data do requerimento atinente ao procedimento administrativo supracitado até a efetiva inclusão da quantia em seu contracheque –
01/12/2008
à
28/02/2010
.

Diante disso, mantendo o posicionamento anterior, a autoridade administrativa responsável pela análise do pedido ratificou o entendimento pela concessão das verbas pecuniárias correspondentes ao período suscitado (01/12/2008 à 28/02/2010), afirmando, contudo, que seria necessário “
aguardar que seja deliberado orçamento para pagamento retroativo
” (ID nº 4182314 – Pág. 19).

De qualquer forma, porém, malgrado tenha obtido êxito em todos os pedidos perante a administração pública, não se pode concluir que a pretensão ora em análise seja imune de resistência por parte da mesma entidade que autorizou a concessão da gratificação de risco de vida.

Ora, conforme se vê no documento cujo teor consta o deferimento das parcelas retroativas (ID nº 4182314 – Pág. 19), o pagamento encontra-se em processamento há mais de
10 (dez) anos
. Nesse caso, a inércia administrativa se traduz em clara resistência ao bem jurídico visado, de modo que seria desarrazoado consentir com a tese de que o administrado teria que se submeter ao juízo de conveniência da administração, quando já transcorrido tempo suficiente para o regular adimplemento do montante reconhecido.

Assim, embora não haja controvérsia acerca do direito à percepção dos valores retroativos referentes à gratificação de risco de vida, constata-se a resistência em relação ao seu pagamento, o que acaba por afastar a conclusão pela ausência de interesse de agir.

Registre-se, ainda, que, inobstante a obrigatoriedade de observância do Princípio da Legalidade no trato dos dispêndios de recursos públicos, resta inconteste que a atividade jurisdicional no presente caso se mostra fundamental para fazer valer o crédito outrora deferido, na medida em que, sem motivo aparente, a administração procrastina de maneira indeterminada o adimplemento de verba alimentar.

A fim de corroborar a tese aqui adotada, destaco que o Superior Tribunal de Justiça –
REsp 1.902.183/PE, rel. Min. Og Fernandes, DJe 08/02/2021 –
firmou entendimento no sentido de que “
a ausência de dotação orçamentária para pagamento de dívida reconhecida administrativamente enseja o interesse processual no adimplemento do débito na via judicial, por meio de precatório ou requisição de pequeno valor.
”

Nesse mesmo sentido, o STJ já se manifestou em outros julgados, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ESPERA INDEFINIDA. PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO OU RPV. POSSIBILIDADE
. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Sodalício a quo está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado por meio de regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório ou, em analogia, RPV (art. 730 do CPC). Portanto, está presente o interesse de agir
. 2. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1.730.974/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe 2/8/2018.) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA. ANISTIA DE MILITAR. PARCELAS PRETÉRITAS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO ESTABELECIDO NA LEI N. 10.559/2002. CONCESSÃO DA ORDEM. [...] 4. A falta de recursos orçamentários suficientes para o pagamento das parcelas pretéritas da reparação econômica decorrente de anistia política, continuada ao longo dos anos, revela manifesta desobediência do Poder Executivo à lei que fixou prazo certo para tanto (art. 12, § 4º, da Lei n. 10.559/2002). Por tal motivo, ela não pode ser utilizada sine die como pretexto para inviabilizar a efetivação do direito cuja tutela é perseguida no Mandado de Segurança. 5.
Caso inexista disponibilidade orçamentária para o imediato atendimento da ordem, o pagamento deverá ser efetuado por meio de regular processo de execução contra a Fazenda Pública, com a expedição de precatório (art. 730 do CPC)
. [...] (MS 21.032/DF, de minha relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2015, DJe 18/6/2015.)

Por fim, no tocante à irresignação em relação ao
quantum
fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que o alegado não merece guarida. Sobre o tema, ressalto que o regime processual aplicável à fixação dos honorários observará o CPC/1973, eis que a sentença guerreada fora publicada em data anterior a 17/03/2016.

Assim sendo, o STJ, em julgado elaborado sob o rito dos recursos repetitivos, assim se pronunciou sobre o patamar dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública quando vencida,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. AÇÃO ORDINÁRIA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. CRITÉRIO DE EQUIDADE.

1.
Vencida a Fazenda Pública, a fixação dos honorários não está adstrita aos limites percentuais de 10% e 20%, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.

2. Nas demandas de cunho declaratório, até por inexistir condenação pecuniária que possa servir de base de cálculo, os honorários devem ser fixados com referência no valor da causa ou em montante fixo.

3. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Público e da Primeira Seção.

4. Tratando-se de ação ordinária promovida pelo contribuinte para obter a declaração judicial de seu direito à compensação tributária segundo os critérios definidos na sentença ? não havendo condenação em valor certo, já que o procedimento deverá ser efetivado perante a autoridade administrativa e sob os seus cuidados ?, devem ser fixados os honorários de acordo com a apreciação equitativa do juiz, não se impondo a adoção do valor da causa ou da condenação, seja porque a Fazenda Pública foi vencida, seja porque a demanda ostenta feição nitidamente declaratória.

5. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.

(REsp 1155125/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 06/04/2010) (g.n)

In casu
, o juízo sentenciante arbitrou a sucumbência em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ora, entendo que houve a devida aplicação da equanimidade e proporcionalidade, uma vez que o valor é condizente com a complexidade da causa. Ademais, considero que a definição em patamar inferior ensejaria em desprestígio à profissão e ao labor exercido pelo causídico.

Ante o exposto,
estou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação,
mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

Belém(PA),
29
de março de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Theodoro Jr., Curso, n. 53, p. 67; Greco Filho, Direito, n. 08, p. 44; Nery Jr., p. 37; Fux, Curso, p. 164; AgRg no MS 12.393/DF, 1ª Seção, rel. Min. Humberto Martins, j. 12.03.2008.

Belém, 30/03/2021